Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709480-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente em face de decisões proferidas em execução n. 0718219-50.2020.8.07.0001, que indeferiram pedido de penhora de faturamento da empresa devedora e de cotas sociais, dentre outras diligências. Transcrevo as decisões agravadas: Considerando a decisão liminar juntada ao ID 84107008, ao CJU para que cumpra o disposto no item 4.1, da decisão de ID 70836216, expedindo-se ofício de penhora no rosto dos autos do processo no 1005423-59.2016.8.26.0002, em trâmite no juízo da 6a Vara de Família e Sucessões - Foro Central Cível (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), penhorando-se os direitos de crédito do executado MARCO ANTONIO AURICCHIO, até o limite da quantia de R$ 567.336,00, com seus respectivos acréscimos financeiros, se houver. Após, aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos, prosseguindo-se nos termos expostos na decisão. Quanto ao mais, nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via Sisbajud, parcialmente frutífera, e de busca de bens via Renajud, com diligência frutífera, com inserção de restrição de transferência dos veículos de placa GAS9034 e EYV3496. Diante desse quadro, ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte a exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como imóveis, móveis em geral e etc. Destaco que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui, inclusive, a necessidade de intervenção judicial. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora de faturamento de ID 84096644, item "c". Em relação ao pedido da penhora das cotas da empresa indicada pelo exequente (ID 84096644, item "b"), pertencentes ao executado, indefiro, por ora, pelos mesmos motivos expostos alhures. (...) Inicialmente, ressalto que este Juízo cumpre integralmente a determinação contida na decisão monocrática juntada ao ID 84107008, considerando que a determinação ali emanada é para que a execução retorne ao seu curso natural. A determinação para o cumprimento da penhora nos rosto dos autos, deferida ao ID 84985902, realiza atos de natureza constritiva, o que se coaduna com o normal trâmite do processo determinado pelo relator. Desse modo, caso o exequente pretenda outras medidas diversas daquelas deferidas anteriormente, deverá requerer, respeitando-se a ordem preferencial de penhora, contida no art. 835, do CPC. Ressalto que a penhora de veículos de via terrestre (placas GAS9034 e EYV3496) precede à penhora de quotas sociais e faturamento da empresa. Assim, considerando que já existe decisão acerca do pleito contido no item "a" da petição de ID 86021879, nada tenho a prover quanto ao referido pedido. Ademais, como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Em relação ao pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (ID 86021879, item "b") , indefiro, pois a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Nesse sentido, conforme observa o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Ressalto, ainda, que na decisão de ID 73676483, no item "3.1.2 , no caso de ausência de endereço do devedor, caberá a parte exequente informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos de placa GAS9034 e EYV3496, para a concretização da penhora. Após, com o endereço, expeça-se o mandado de penhora. Quanto ao pedido de ID 86021879, item "d", observo que constam nos autos consulta ao sistema disponível neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora (SISBAJUD), as quais retornaram infrutíferas. Contudo, a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 86021879, item "d". Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Lado outro, defiro o pedido de ID 86021879, item "c", para a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. Após, Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intime-se. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) estão preenchidos os requisitos para a penhora de 5% do faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC. Os bens encontrados dos Executados são de difícil alienação e insuficientes para saldar o crédito; ii) só foi bloqueado até o momento o valor de R$ 179,13. Houve restrição de dois veículos, com valores em média de R$ 70 mil a R$ 79 mil e outro de R$ 47 mil a R$ 55 mil. Houve penhora de direitos de um dos Executados em R$ 240.000,00. Todavia, o crédito exequendo se encontra no patamar de R$ 777.357,65; iii) a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa não inviabilizará seu funcionamento; iv) a penhora de quotas sociais é permitida pelo art. 835, IX, do CPC; v) a penhora no rosto dos autos de inventário já realizada não garante o crédito, por se tratar de mera expectativa de direito. Os direitos do Agravado no inventário restringem-se ao valor de R$ 240.000,00, que é metade do valor ora exequendo; vi) a consulta ao INFOJUD revelou que o único imóvel dos co-executados é onde residem, sendo impenhorável; vii) aduz que, assim que os Executados souberam do processo ou da emissão do título em fevereiro/2018, esvaziaram suas contas e começaram a desviar os bens, uma vez que é suspeito que uma empresa tenha apenas R$ 179,13 reais em conta (valor bloqueado). Aduz que a pesquisa às declarações de imposto de renda dos Executados deve ser feita desde o exercício de 2018, a fim de verificar se houve esvaziamento patrimonial depois da assinatura da nota promissória; viii) subsidiariamente, requer que os Executados sejam intimados para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC; ix) requer concessão de efeito suspensivo ativo. Deduz os seguintes pedidos: a) considerando o transcurso de seis meses da última pesquisa de bens via SISBAJUD (doc. 14), pede-se que seja realizado novo bloqueio de ativos financeiros dos Executados no valor atualizado da dívida (R$ 777.357,65) - CHOCOLATE ASPENN LTDA (CNPJ 08.800.111/0001-94), MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO (CPF 105.901.788-14) e MARCO ANTÔNIO AURICCHIO (CPF 387.267.508- 72); b) seja deferida a penhora das quotas sociais dos Executados (CPFs 105.901.788-14 e 387.267.508-72) na empresa Executada (CNPJ 08.800.111/0001-94), nos termos dos artigos 1026-CC e 835-IX-CPC, até o limite da execução (R$ 777.357,65, atualizado até 01.03/2021); c) seja deferida a penhora de 5% do faturamento da empresa Executada até o limite da execução R$ 777.357,65 (atualizado até 01.03/2021), nos termos do art. 866-CPC a expedição de carta precatória (a ser distribuída pelo Exequente) ao Juízo da Comarca de Itapetininga para nomear administrador judicial para tanto; d) a extensão da pesquisa de bens por meio do INFOJUD aos exercícios de 2018 e 2019, já que a nota promissória foi emitida em 13/02/2018 (doc. 21). ii. Em cognição exauriente, requer a reforma das duas decisões agravadas (docs. 5 e 8), deferindo as petições que as ensejaram (doc. 4 e 7), confirmando o efeito ativo eventualmente concedido ao presente recurso, com as seguintes providências: a) A realização de novo bloqueio de ativos financeiros dos Executados no valor atualizado da dívida (R$ 777.357,65) - CHOCOLATE ASPENN LTDA (CNPJ 08.800.111/0001-94), MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO (CPF 105.901.788-14) e MARCO ANTÔNIO AURICCHIO (CPF 387.267.508- 72); b) A penhora das quotas sociais dos Executados (CPFs 105.901.788-14 e 387.267.508-72) na empresa Executada (CNPJ 08.800.111/0001-94), nos termos dos artigos 1026-CC e 835-IX-CPC, até o limite da execução (R$ 777.357,65, atualizado até 01.03/2021); c) seja deferida a penhora de 5% do faturamento da empresa Executada até o limite da execução R$ 777.357,65 (atualizado até 01.03/2021), nos termos do art. 866-CPC a expedição de carta precatória (a ser distribuída pelo Exequente) ao Juízo da Comarca de Itapetininga para nomear administrador judicial para tanto; d) a extensão da pesquisa de bens por meio do INFOJUD aos exercícios de 2018 e 2019, já que a nota promissória foi emitida em 13/02/2018 (doc. 21). e) Subsidiariamente aos pedidos anteriores, requer sejam os executados intimados a indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774-V-CPC sob pena de aplicação da multa contida no § único do mesmo dispositivo legal, da penhora das quotas sociais e da penhora de 20% do faturamento da empresa CHOCOLATE ASPENN LTDA-ME, CNPJ: 08.800.111/0001-94; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24536687). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico parcialmente das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. No ID 24536700, o Agravante juntou o demonstrativo do valor devido pelos Agravados, que perfaz a quantia de R$ 777.357,65. No ID 24536698 e ID 24536696, juntou pesquisas de preços de veículos semelhantes aos bloqueados (ID 24536706). No ID 24536707, comprovou que só foi penhorado na conta da empresa o ínfimo valor de R$ 179,13. No ID 24536703, o Agravante juntou documento com o fito de comprovar que os herdeiros em processo de inventário, no qual foi deferida a penhora no rosto dos autos (ID 24536704), estão cedendo seus direitos em valor inferior à dívida. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, são verossímeis as alegações do Agravante de que o valor perseguido no processo de origem ultrapassa sobremaneira o valor já garantido por meio de bloqueio. Apesar de não haver prova do quanto efetivamente o co-executado receberá no processo de inventário que conta com penhora no rosto dos autos, é cediço que tais processos são morosos. Na decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora de faturamento da empresa em 5%, o magistrado aduziu que até o momento só foi efetivada uma tentativa de penhora “online”, parcialmente frutífera. O magistrado aduziu também que cabe ao Exequente promover a pesquisa por outros bens móveis e imóveis. Ocorre que o valor penhorado (R$ 179,13) é assaz ínfimo frente ao perseguido na execução. A pesquisa por imóveis (ID 24536693) revelou que o imóvel encontrado é onde residem os co-executados (o endereço coincide com o informado pelos Agravados no instrumento de procuração ID 24536666). Já a pesquisa por outros bens móveis resultou no bloqueio de dois veículos, cujos valores médios de mercado, conforme demonstrado pelo Agravante, não é suficiente para saldar a dívida. Sobre o entendimento do magistrado na primeira decisão agravada de que, até o momento, só foi realizada uma tentativa de penhora “online”, verifico que, na segunda decisão agravada, o magistrado indeferiu a diligência de nova pesquisa no SISBAJUD, sob a justificativa de que o credor não demonstrou a alteração na situação econômica do devedor. Verifico, então, que, em detrimento do Agravante, aconteceu de, inicialmente, indeferir-se a penhora do faturamento da empresa, dentre outras justificativas, por só ter ocorrido uma tentativa de penhora “online”; posteriormente, indeferiu-se outra diligência de penhora “online” por não ter o credor demonstrado alteração na situação econômica do devedor. Não se desconhece a jurisprudência no sentido de que a reiteração de diligências pressupõe a demonstração pelo credor de modificação da situação econômica do devedor. Todavia, tal entendimento melhor se amolda aos casos em que o credor não empreende esforços para localizar bens penhoráveis e se limita a transferir ao Judiciário tal busca por meio de pedidos reiterados de diligências. Não parece ser este o caso da presente execução, na qual o Agravante juntou à peça recursal documentos comprobatórios de pesquisas por bens penhoráveis em consonância com a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC. No entanto, os valores e bens até o momento bloqueados não satisfazem o crédito do Agravante, razão pela qual este requer a penhora sobre percentual de faturamento da empresa (5%) e de quotas sociais dos co-executados, além de outros pedidos, tais como pesquisa à declaração de imposto de renda desde 2018 e nova diligência no SISBAJUD. Nesta fase de cognição sumária, considerando os esforços já empreendidos pelo credor na busca da satisfação de seu crédito que ainda está longe de ser saldado pelos bloqueios já efetuados, DEFIRO penhora no percentual de 5% sobre o faturamento da empresa agravada, bem como DEFIRO nova pesquisa por meio do SISBAJUD. Caso haja penhora “online” de valor suficiente para quitação do débito, deve ser cancelada a penhora sobre o faturamento da empresa. Nesta fase recursal, fica indeferida a penhora das quotas sociais, pois, apesar de possível para pagamento de dívida particular de sócio, deverá ser observado o procedimento do art. 861 do CPC, o qual é mais moroso. Ademais, o deferimento simultâneo de penhora das quotas e do faturamento da empresa poderá violar o art. 805 do CPC. Quanto ao pedido de pesquisa às declarações de imposto de renda desde o exercício de 2018, será feita sua análise quando do julgamento de mérito, após o contraditório, momento em que os Agravados poderão explanar se houve ou não um esvaziamento patrimonial. Caso reputem gravosa a determinação de penhora sobre o faturamento da empresa, poderão os Agravados, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que atenderá a pretensão subsidiária do Agravante de intimar os Agravados para que indiquem bens passíveis de penhora. A probabilidade do direito reside nos dispositivos legais citados e a aplicabilidade aos fatos relatados pelo Recorrente. O risco ao resultado útil do processo caso não concedida a antecipação da tutela nos moldes explanados corresponde à probabilidade de a execução se estender por longos anos sem a satisfação da dívida, uma vez que, em breve análise aos autos de origem, não se vislumbra empenho dos devedores em solucionar a celeuma. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela para determinar a penhora no percentual de 5% sobre o faturamento da empresa agravada, bem como determinar nova pesquisa por meio do SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para oferecer resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021 18:12:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador